Tribunal: STF
Processo: RE 75099
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
Controle da poluição ambiental. Ato da administração municipal que, de conformidade com as leis locais, impediu o funcionamento de instalação industrial. Mandado de segurança denegado. Recurso extraordinário não conhecido, por não configurada a negativa de vigência do direito federal.